Tribunal: TCU
Processo: 029.700/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10461/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.700/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Drummond Rodrigues (XXX.620.367-XX); Francileudo Almeida Rodrigues (XXX.296.343-XX); Lucas Viana Goncalves (XXX.566.733-XX); Mario Sergio Ribeiro de Oliveira (XXX.448.851-XX); Matheus Santana Borjaille Botelho (XXX.287.995-XX); Maykon Anderson de Souza Soares (XXX.714.272-XX); Pedro Ribeiro Silveira (XXX.663.910-XX); Rodrigo Rosa Borba (XXX.130.727-XX); Rogerio Brito Cavalcante (XXX.839.343-XX); Thiago Pedrosa Cortez (XXX.152.124-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.